Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PASSAGEM EM CARTÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I - Preliminar de ilegitimidade. A preliminar de ilegitimidade, no caso, se confunde com o mérito, uma vez que a ré arguiu não ser ela a responsável pelos danos causados à autora. Ainda assim não fosse, o Banco Santander é o administrador do cartão de crédito e promoveu o lançamento em duplicidade das compras. O Mercado Pago, por sua vez, realiza a operação e informa a compra à administradora do cartão, de forma que ambos compõem a cadeia de fornecimento do serviço, obtendo lucro. Portanto, há inequívoca legitimidade do banco para compor o polo passivo. Preliminar rejeitada.

II - 6. Aplica-se no caso as normas protetivas do direito do consumidor, pois autora e réus enquadram-se respectivamente na qualidade de consumidor e fornecedor.

III. A responsabilidade pela má prestação dos serviços é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “ Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Ainda, nos termos do art. 14, § 3° “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

IV - Comprovada a duplicidade de pagamento, a autora deve ser ressarcida em dobro. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.

V - Dano moral. A transação indevida, em duplicidade, e os desacertos posteriores, que advieram em consequência disso, causaram imobilização da conta da autora, impedimento de pagamentos, recusa de compras em momento em que mais dependia e necessitava da realização de transações financeiras on line, durante a fase aguda da pandemia e por ocasião do gozo de licença-maternidade. O tempo desperdiçado na tentativa de solução do problema, que se estendeu por meses, atrai a incidência do dano moral pela tese do desvio produtivo do consumidor.

VI – Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.